Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. RECIBOS ASSINADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento da ação monitória foi concebido com o propósito de obter com maior celeridade a satisfação do crédito. Assim, à ordem de expedição, pelo Juízo, do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou execução de obrigação de fazer ou não fazer, antecede cognição sumária, fundada em prova escrita sem eficácia executiva.
2. A nota fiscal juntamente com o recibo de entrega da mercadoria e o instrumento do protesto são documentação hábil para o ajuizamento da ação monitória.
3. As assinaturas nos recibos de entrega das mercadorias demonstram a anuência do devedor com a dívida ali representada. 3.1. A parte requerida não comprovou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, 373, II), motivo pelo qual tem cabimento o pedido monitório.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.